Tribunal: STF
Processo: HC 144437
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-21
Data de publicação: 2017-11-21

Ementa:
Habeas corpus. 2. Crimes de associação para o tráfico; tráfico de entorpecentes; favorecimento pessoal, corrupção ativa, peculato e colaboração com associação criminosa. Condenação. Pena de 72 anos, 2 meses e 4 dias de reclusão. 3. Ilegalidade da prisão preventiva. 4. Alegação de excesso de prazo no julgamento da apelação. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.